Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 10 ANOS. ART. 205 DO CC. RESTITUIÇÃO. VALOR INTEGRAL. RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão de restituição de valores pagos decorrente de responsabilidade contratual, ou seja, rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada.

2. Comprovada a culpa da construtora pela rescisão contratual, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, incluindo as arras.

3. Apelação cível conhecida e não provida.